Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e por danos morais, em virtude de vício em aparelho celular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Vício do produto. De acordo do o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Em 24/10/2016, o autor adquiriu o Smartphone Iphone 7, 128 GB, modelo a1660 (nota fiscal, ID 17982779). O requerente alega que, em 05/01/2020, o aparelho celular apresentou vício oculto, em razão de falha na atualização do serviço (cellular update failed) que impede de se reconhecer o chip da operadora de telefonia. A despeito das alegações do autor, não restou comprovado que o problema no aparelho celular decorreu de vício oculto. De início, verifica-se que o produto apresentou o problema após o prazo da garantia contratual (1 ano), razão pela qual o conserto foi negado pelo réu, conforme ordem de serviço juntada no processo (ID 17982782). Decorrido o prazo da garantia contratual, eventual alegação de vício oculto deve ser analisado sob o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). No presente caso, o problema no aparelho celular se revelou após o tempo de vida útil. É provável e razoável que, em virtude do desgaste natural, depois de mais de dois anos de uso, o aparelho celular apresente problemas, o que não caracteriza vício do produto. Não é crível, ainda, que eventual vício de fábrica se manifestasse após o longo período de utilização. São muitas as variáveis a incidir no caso, como o mau uso do celular, quedas, de modo que as notícias de recall juntadas no processo (ID 17982875), sem qualquer amparo técnico, não são suficientes para demonstrar a existência de vício oculto, notadamente quando o problema surge após o tempo de vida útil do bem.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W